Tribunal: TJSP
Processo: 0020389-20.2011.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Duplicata Simulada
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Duplicata simulada – Apelação – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva, em continuidade – Conduta típica e dolosa – Pena motivadamente dosada, necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164285
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 0020389-20.2011.8.26.0196, da Comarca de Franca,
em que é apelante NEY EDUARDO AIDAR, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao apelo interposto
defensivamente, mantendo, assim, a respeitável sentença apelada por seus
próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto da
Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores GERALDO WOHLERS (Presidente sem
voto), DAMIÃO COGAN E TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0020389-20.2011.8.26.0196 - lauda 2/11
Voto:
21994/W
Apelação:
0020389-20.2011.8.26.0196
Comarca:
Franca
Vara:
2a Vara Criminal
Processo:
numeração única
Apelante:
Ney Eduardo Aidar
Apelado:
Ministério Público
Duplicata
simulada

Apelação
Conjunto
probatório suficiente para o reconhecimento da
prática delitiva, em continuidade Conduta típica e
dolosa Pena motivadamente dosada, necessária e
suficiente para reprovação e prevenção do crime
Sentença mantida Recurso desprovido.
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença, que
ora se adota, acrescenta-se que Ney Eduardo Aidar foi condenado, como
incurso no artigo 172, caput, do Código Penal, ao cumprimento de 03
(três) anos e 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, e
ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor mínimo legal,
substituída a privativa de liberdade por restritivas de direitos
consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo
da pena corporal, além de pagamento de prestação pecuniária, no valor de
dez salários mínimos, em favor da vítima (fls. 481/488).
Apela o réu, almejando a absolvição,
sustentando, em síntese, a insuficiência probatória (fls. 501/506).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0020389-20.2011.8.26.0196 - lauda 3/11
O recurso foi contrariado (fls. 517/519),
contando os autos com parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
pelo desprovimento do apelo defensivo (fls. 532/538).
É o relatório.
A acusação é a de que, entre os meses de
dezembro de 2010 e março de 2011, o recorrente, agindo em concurso
com Mário Lúcio Costa (autos desmembrados fls. 449), emitiu, por
dezenove vezes, duplicatas que não correspondiam às mercadorias
vendidas ou serviços prestados, em desfavor de empresas diversas.
Segundo a inicial, ora se valendo da
empresa Soleil Ass. Com. Exterior Ltda, ora se valendo de Ambra
Agropecuária Ltda, o réu utilizou-se de artifício fraudulento consistente
em simular negócio jurídico inexistente e emitiu dezenove duplicatas,
totalizando o valor de R$ 91.120,00, as quais não correspondiam à
mercadoria vendida ou a serviço prestado, sendo elas:
1. Duplicata no STSA-15/11, emitida por
Soleil Ass. Com. Exterior Ltda, em desfavor do sacado Danimar Peças, no
valor de R$ 3.500,00;
2. Duplicata no STSA-17/11, emitida por
Soleil Ass. Com. Exterior Ltda, em desfavor do sacado Danimar Peças, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0020389-20.2011.8.26.0196 - lauda 4/11
valor de R$ 3.500,00;
3. Duplicata no 5544/01, emitida por
Ambra Agropecuária Ltda, em desfavor de Dalhão do Brasil Com. Calçados
Ltda., no valor de R$ 5.900,00;
4. Duplicata no 5544/03, emitida por
Ambra Agropecuária Ltda, em desfavor de Dalhão do Brasil Com. Calçados
Ltda., no valor de R$ 5.900,00;
5. Duplicata no 5560/01, emitida por
Ambra Agropecuária Ltda, em desfavor de Bonifácio Comércio de Peças Ar
Condicionado Ltda, no valor de R$ 6.100,00;
6. Duplicata no 5560/03, emitida por
Ambra Agropecuária Ltda, em desfavor de Dalhão do Brasil Com. Calçados
Ltda., no valor de R$ 5.900,00;
7. Duplicata no 5540/03, emitida por
Ambra Agropecuária Ltda, em desfavor do sacado Soleil Ass e Com Exterior
Ltda, no valor de R$ 4.100,00;
8. Duplicata no S-045/11, emitida por
Soleil Ass. Com. Exterior Ltda, em desfavor do sacado Flex Plast. Ind. Com.
Bem. Plásticas Ltda, no valor de R$ 4.200,00;
9. Duplicata no S-047/11, emitida por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0020389-20.2011.8.26.0196 - lauda 5/11
Soleil Ass. Com. Exterior Ltda, em desfavor do sacado Flex Plast. Ind. Com.
Bem. Plásticas Ltda, no valor de R$ 3.200,00;
10. Duplicata no 5549/03, emitida por
Ambra Agropecuária Ltda em desfavor do sacado Walter Gildo da Silva ME,
no valor de R$ 6.900,00;
11. Duplicata no 5549/01, emitida por
Ambra Agropecuária Ltda em desfavor do sacado Walter Gildo da Silva ME,
no valor de R$ 6.900,00;
12. Duplicata no STSA-09/11, emitida
por Soleil Ass. Com. Exterior Ltda em desfavor do sacado Cafundo Com. Dist.
Auto Peças Ltda, no valor de R$ 2,860,00;
13. Duplicata no STSA-10/11, emitida
por Soleil Ass. Com. Exterior Ltda em desfavor do sacado Cafundo Com. Dist.
Auto Peças Ltda, no valor de R$ 2,860,00;
14. Duplicata no S-035/11, emitida por
Soleil Ass. Com. Exterior Ltda em desfavor da sacada Maria Cristina
Rodrigues Teixeira ME, no valor de R$ 3.500,00;
15. Duplicata no S-036/11, emitida por
Soleil Ass. Com. Exterior Ltda em desfavor da sacada Maria Cristina
Rodrigues Teixeira ME, no valor de R$ 3.500,00;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0020389-20.2011.8.26.0196 - lauda 6/11
16. Duplicata no 5556/01, emitida por
Ambra Agropecuária Ltda em desfavor do sacado Universal Com. de
impressos Ltda, no valor de R$ 5.900,00;
17. Duplicata no 5556/03, emitida por
Ambra Agropecuária Ltda em desfavor do sacado Universal Com. de
impressos Ltda, no valor de R$ 5.900,00;
18. Duplicata no S-038/11, emitida por
Soleil Ass. Com. Exterior Ltda em desfavor do sacado Sermatec Comercial
Ltda, no valor de R$ 5.450,00;
19. Duplicata no S-039/11, emitida por
Soleil Ass. Com. Exterior Ltda em desfavor do sacado Sermatec Comercial
Ltda, no valor de R$ 4.500,00.
Segundo apurado, o acusado e o corré,
então, endossaram tais títulos fraudulentos à empresa Giovanni Faleiros
Naves ME.
Ocorre que, o representante da empresa-
vítima, Giovanni Faleiros Naves, ao reendossar os títulos de crédito ao(s)
banco (s), descobriu que as duplicatas eram “frias”, tanto que sequer
foram reconhecidas pelos sacados, não sendo pagas às instituições
financeiras. Assim, foi cobrado pelas instituições financeiras como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0020389-20.2011.8.26.0196 - lauda 7/11
garantidor que era, na intenção de manter seu nome limpoe suportando o
prejuízo correspondente a R$157.000,00.
Com o protesto dos títulos emitidos, as
empresas que constavam como sacados nas cártulas, começaram a
questionar os protestos já que nunca haviam celebrado negócios com os
emissores.
A materialidade está demonstrada pelo
boletim de ocorrência de fls. 15/16; documentação de fls. 17/69, bem
como pela prova oral colhida em Juízo.
De igual modo, a autoria recai, com
segurança, sobre o recorrente.
Na fase inquisitiva, acompanhado de seu
advogado, Ney disse que Giovanni Faleiros era agiota e que para conseguir
capital de giro para sua empresa, emitiu duplicatas frias. Confirmou que
todos os títulos juntados são “frios”. Diante dos fatos, manteve contato
com Mário Lúcio Costa, que forneceu uma série de empresas para as quais
eram emitidas as duplicatas. Tais empresas, constantes dos títulos, jamais
receberam quaisquer mercadorias. Antes do vencimento, procurava
Giovanni, ou o banco e pagava as duplicatas. Nesse meio tempo, Mário
Lúcio começou a fazer negócios diretamente com Giovanni, sem seu
conhecimento e, por fim, ele não pagava os títulos que descontava. Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0020389-20.2011.8.26.0196 - lauda 8/11
teve qualquer participação nesses fatos. Por fim, disse que as duplicatas
foram protestadas indevidamente por Giovanni, que sabia que eram frias
(fls. 98/100).
Em Juízo, o apelante alegou que revendia
produtos e os valores referentes a sua comissão eram faturados em
títulos, que eram negociadas com Giovanni, a 8% ao mês. Algumas das
duplicatas foram emitidas em nome da empresa de seus pais (Ambar) e
outras em nome de Soleil, empresa do corréu. Posteriormente, sem seu
conhecimento, Mario Lúcio começou a negociar diretamente com
Giovanni e, a partir daí, deu-se início ao imbróglio. Negou, todavia, ter
emitido duplicatas falsas, afirmando que os títulos que negociados
pessoalmente com Giovanni nunca deram problemas (depoimento colhido
via streaming, encartado aos autos digitais).
A prova colhida sob o crivo do
contraditório edificou-se em desfavor do recorrente.
Giovanni Faleiros Naves, representante
da empresa vítima, declarou que recebia duplicatas de Ney, em nome das
empresas Soleil e Ambra, e que lhe pagava o valor constante dos títulos,
cobrando, posteriormente, os sacados. Com o passar do tempo, após o
protesto das duplicatas, tomou conhecimento de que os negócios jurídicos
ali retratados nunca existiram. Procurou Ney, que lhe afirmou que iria
pagar pelos títulos e resolver com ele, porém logo ele sumiu. Teve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0020389-20.2011.8.26.0196 - lauda 9/11
prejuízo financeiro estimado em R$ 200.000,00 e o nome negativado
(idem).
No mesmo sentido, Tamara Naves de
Almeida relatou que conhecia o suplicante, que mantinha negócios com o
proprietário da empresa, Giovanni. Como funcionária no setor financeiro,
recebia as duplicatas e confirmava sua origem. A princípio, o negócio
celebrado era endossado, porém, após o protesto e faturamento, diversas
empresas passaram a procurá-los, dizendo estarem sendo cobrados
indevidamente, pois nunca haviam mantido relação comercial com o
emissor. Posteriormente, tomaram conhecimento que o corréu Mario era
a pessoa que fazia as confirmações iniciais, para camuflar a origem falsa
das duplicatas (idem).
Não fosse o bastante, alguns dos sacados
constantes das duplicatas sustentaram que nunca mantiveram transações
comerciais com as empresas Soleil e Ambra e que os títulos, finalmente
protestados, foram gerados fraudulentamente (fls. 252; 255 e 340).
Nesse
contexto,
a condenação era
mesmo de rigor, não havendo se falar em fragilidade probatória.
Não se cogita a atipicidade da conduta,
eis que a prova amealhada nos autos corrobora a emissão dos
documentos, sem lastro em qualquer relação negocial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0020389-20.2011.8.26.0196 - lauda 10/11
Destaque-se que, em se tratando de um
título de crédito causal, caberia ao recorrente demonstrar a regularidade
da expedição das duplicatas, no exercício de sua atividade, ônus do qual
não se desincumbiu.
Vale
obtemperar,
ainda,
que,
independentemente das alegações do recorrente, assim como de sua
relação com a vítima, o dolo atinente à prática do crime não exige a
intenção específica de causar prejuízo a outrem, considerada sua natureza
formal.
Nesse sentido, este Tribunal já se
posicionou: “resta evidente a presença do dolo exigido pelo tipo, vez
que emitiu de forma voluntária as duplicatas simuladas, obtendo
vantagem indevida, independentemente de sua intenção ou não em
prejudicar terceiros (nem se exige elemento subjetivo do tipo)”
(Apelação no 0016537-30.2006.8.26.0077, Relator Desembargador
SOUZA NUCCI, D.J. 21.10.2013).
Registre-se, por fim, que, para além da
lesão ao particular, o fato alcança igualmente uma dimensão pública, por
sabotar as premissas de confiança da instituição do crédito incorporada
em títulos, cujos efeitos deletérios atingem, pelas pessoas, o mercado, e
por meio deste a tranquilidade da economia.
Incensurável a reprimenda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0020389-20.2011.8.26.0196 - lauda 11/11
A pena-base foi fixada no mínimo legal
(dois anos de detenção e dez dias-multa) e, na etapa derradeira, diante do
reconhecimento do crime continuado (19 títulos emitidos entre dezembro
de 2010 e março de 2011), houve o incensurável aumento de 2/3.
Por fim, mantêm-se o regime prisional
mais brando, além da substituição da privativa de liberdade pelas
restritivas de direitos estabelecidas, mormente porque não impugnadas e
proporcionais à gravidade da conduta.
Assim sendo, e não se evidenciando erro
técnico ou excessivo rigor, a punição deve ser mantida, tal como
monocraticamente estabelecida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto defensivamente, mantendo, assim, a respeitável
sentença apelada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)